Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-95.2020.8.07.0001
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0718992-95.2020.8.07.0001 RECORRENTE: WANDERSON XIMENES PONTES RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÕES. TRÁFICO DE DROGAS. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVADAS. ACERVO PROBATÓRIO SÓLIDO E HARMÔNICO. PALAVRA DOS POLICIAIS. CREDIBILIDADE. ENVOLVIMENTO DEMONSTRADO. REGIME PRISIONAL FECHADO. REINCIDÊNCIA. ALTERAÇÃO. NÃO CABIMENTO. 1. Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, porquanto revestidos de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova. 2. A condição de usuário, por si só, não afasta a possibilidade de mercancia ilícita, dado que uma conduta não exclui a outra – podendo esta última conduta (tráfico), em verdade, servir ao propósito de sustentar a primeira (uso). 3. A apreensão de quantidade expressiva de drogas, armazenadas tipicamente para a mercancia, além de relevante quantia e balança de precisão; a tentativa de apagar os rastros da conduta ilícita; sérias contradições no interrogatório judicial, bem como a firme palavra dos agentes policiais, constituem fatores que não permitem abrigar a tese absolutória. 4. Conforme o art. 33, § 2o, b, do Código Penal, o condenado a pena superior a 4 anos e inferior a 8 poderá cumprirá a reprimenda corporal em regime semiaberto, desde que não seja reincidente. Na hipótese de reincidência, impõe-se a adoção do regime inicial fechado. 5. Apelações conhecidas e desprovidas. O recorrente alega violação ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, defendendo sua absolvição em razão da insuficiência probatória. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada ofensa ao artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Isso porque o órgão julgador, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que “(...) a apreensão de elevada quantidade de drogas, armazenadas tipicamente para a mercancia, além de expressiva quantia e balança de precisão; a tentativa de ambos os réus de apagar os rastros da conduta ilícita; sérias contradições na palavra do apelante em juízo, bem como a firme palavra dos agentes policiais, são fatores que não permitem abrigar a tese absolutória, sendo patente o envolvimento de WANDERSON nos fatos descritos na exordial acusatória” (ID 63703583). Assim, infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. A propósito, “Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias ordinárias e acolher a pretensão absolutória, como requer a parte recorrente, demandaria, necessariamente, o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, providência incabível em recurso especial, ante o óbice da Súmula 7/STJ” (AgRg no AREsp n. 2.351.869/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 9/4/2024, DJe de 16/4/2024). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A003